Tribunal: STF
Processo: ARE 1563200
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO: TEMA 612 DA REPECUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. LEIS QUESTIONADAS ANEXADAS AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. INSURGÊNCIA. INCISOS I, VII, VII, IX E §4º DO ART. 1º DA LEI N. 1.574/2016, DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL DE ATIVIDADES ORDINÁRIAS E REGULARES. DEFINIÇÃO DOS CONTEÚDOS JURÍDICOS DO ART. 37, INCISOS II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO PERNAMBUCANA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. PROCLAMAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE COM EFICÁCIA EX NUNC. EFEITO REPRISTINATÓRIO INDESEJADO. ARRASTAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE À NORMA ANTERIOR, LEI N. 1.515/2016. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A Carta Pernambucana claramente ‘abraçou’ os valores do art. 37, da CF/88 e ratificou, em seu art. 97, o concurso público como paradigma de ‘legitimação ético-jurídica’ para investidura em cargos públicos no estado. Destarte, a aplicação de qualquer exceção à regra geral (in casu, contratação temporária prevista em seu inciso VII), deve se dar de forma restritiva; especialmente ‘temperada’ pelo rigor republicano pelo atendimento de preceitos edificantes de higidez administrativa. RE 658026, tema n. 612 do STF. 



    2. A generalidade/abrangência semântica das hipóteses constitucionais de ‘necessidade temporária’ e ‘excepcional interesse público’ não confere ao legislador ordinário ampla liberdade/discricionariedade para estabelecer, ao alvedrio da moralidade, meras conjecturas fáticas aplicáveis para contratação temporária. Para tanto, visto que a impessoalidade e a isonomia são catalisadoras de constitucionalidade desta espécie, há de se delimitar, de forma precisa, todos os contornos hipotéticos e contingências fáticas que ensejariam contratação temporária. 



    3. As hipóteses arroladas pela norma impugnada claramente envolvem funções/serviços usuais de caráter permanente. Não fosse suficiente, nota-se ainda que as previsões dos incisos I (falecimento e aposentadoria) e VII (carência servidores efetivos ou inexistência de função) do art. 1º da Lei n. 1.574/2016, do Município de Serra Talhada, não representam efetiva necessidade temporária, visto que são situações de fato que simplesmente se consolidam no tempo – ou seja, sem potencialidade de regressão. 



    4. Já no tocante à previsão do caput (excepcional interesse público) e do inciso IX do § 4º (emergência ou calamidade), verificou-se justamente uma carência de delimitação precisa dos fatos que legitimariam contratação temporária. Na realidade, ficou difícil até de correlacionar uma situação de emergência com àquelas funções dispostas no caput, visto operarem dentro de um cenário usualmente harmônico. 



    5. Sobre inciso VI, referente à contratação para programas conveniados, reputou-se que este cenário e o eventual compromisso em TAC não foram suficientes para distender os parâmetros expostos anteriormente; visto que as funções a serem contratadas continuam sendo as mesmas dispostas no caput da norma. 



    6. Votou-se no sentido de julgar procedente a ADIN para reconhecer a inconstitucionalidade dos incisos I, VII, VIII e IX e § 4º do art. 1º, da Lei n. 1.574/2016 do Município de Serra Talhada. Em nome da segurança jurídica e visando preservar a continuidade dos serviços que vêm sendo prestados à população pelos servidores temporários, modulo os efeitos desta decisão para que os contratos até então celebrados (oriundos desse julgamento) vigorem por, no máximo, mais 12 (doze) meses partir da publicação do acórdão desta ADIN, devendo o Gestor Público, neste prazo (em até 12 meses a partir da publicação do acórdão desta ADIN), exonerar ou demitir tais servidores contratados temporariamente, substituindo-os por funcionários regularmente admitidos mediante concurso público, cujos certames, se necessário, deverão ser realizados nesse período, sob pena de configuração de crime de responsabilidade nos termos do disposto no Decreto-Lei n. 201/1967. 



    7. Visando evitar efeito repristinatório indesejado, arrastou-se a declaração de inconstitucionalidade à norma anterior, Lei n. 1.515/2016; visto espelhar o mesmo teor da Lei n. 1.574/2016, indo ainda além ao prever contratação para suprir situações ainda mais distantes dos requisitos constitucionais aplicáveis, como licença prêmio, licença maternidade e auxílio doença. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, VII, VIII e IX e § 4º do art. 1º da Lei n. 1.574/2016 do Município de Serra Talhada, com eficácia ex nunc” (fls. 14-15, e-doc. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    4. A agravante argumenta “trata(r)-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, ao pálio de que os incisos I, VII, VIII, IX e § 4º da Lei Municipal n. 1.574/2016 seria supostamente inconstitucional por não evidenciarem necessidade temporária excepcional de interesse público nas hipóteses de recrutamento de pessoal” (fl. 2, e-doc. 23).



    Afirma que o acórdão recorrido “criou um impedimento no exercício da autonomia municipal em criar cargos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, notadamente, atingindo atrozmente a supremacia constitucional. Assim, resta-se imprescindível o provimento do presente Recurso e, consequentemente, a reforma da decisão vergastada” (fl. 11, e-doc. 23).



    Assinala “compet(ir) ao Município, respeitados os parâmetros constitucionais, disciplinar a vida funcional de seus servidores, mediante lei, em que deverão constar as regras e pressupostos para a aquisição de direitos, vantagens, bem como a estruturação de suas obrigações e responsabilidades”, e que “os órgãos municipais legitimados pelo povo e pela Constituição para reconhecer as hipóteses de contratação por excepcional interesse público, assim o fizeram por meio das hipóteses claras e precisas da Lei Complementar Municipal n. 1.574/2016” (fl. 17, e-doc. 23).



    Ressalta que “a espécie retratada nos autos explicita de modo suficiente as situações que caracterizariam a possibilidade de contratação, em atenção ao art. 37, IX da CF, bem como, ao art. 97, inc. VII, da Constituição do Estado de Pernambuco, para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público no recrutamento provisório de servidores para o quadro da educação do município de Serra Talhada” (fl. 18, e-doc. 23).



    Sustenta que “a referida lei, editada com vista a disponibilizar, a administração pública, corpo profissional (lista de espera) suficiente a suprir eventuais baixas provisórias decorrentes de: aposentadorias ou falecimento; licenças médicas; maternidade; licença sem vencimento; afastamento para o exercício de funções/cargos de confiança; carência no quadro de servidores efetivos ou inexistência de função correspondente e/ou situações de emergência ou calamidade pública” (fls. 19-20, e-doc. 23).



    Anota que, “na eventualidade de ocorrer quaisquer uma dessas hipóteses, fazendo surgir a necessidade de reposição de pessoal, já existe um procedimento de recrutamento de pessoal a ensejar a contratação” (fl. 20, e-doc. 23).



    Alega que “nas hipóteses objetos da presente lide (incisos I, VII, VIII, IX da Lei Municipal n. 1.574/2016) não havia, de plano, um quantitativo a ser contratado. Essas hipóteses contemplavam situações hipotéticas, das quais somente surgiria a contratação na sua ocorrência, mas a seleção (cadastro de reserva) já teria sido realizada, assegurando, assim o princípio da impessoalidade, moralidade, legalidade, publicidade, etc” (fl. 20, e-doc. 23).



    Destaca “que o requisito da temporariedade não tem vinculação estrita com a natureza temporária da atividade a ser desempenhada, podendo advir de necessidade decorrente de uma situação excepcional, a qual permitirá à Administração Pública contratar servidores para ocupar cargos permanentes, até que seja efetuado e concluído o concurso público” (fl. 20, e-doc. 23).



    Assevera que “não se pode olvidar que o juízo valorativo da ocorrência ou não de hipótese para a contratação temporária, por excepcional interesse público, é um ato discricionário exclusivo da Administração Pública” (fl. 22, e-doc. 23).



    Expõe que, “a partir da Constituição Federal de 1988, os municípios passaram a ter autonomia (art. 30, I) em sua atuação, portanto, o Poder Judiciário não pode se imiscuir em seu pleno exercício administrativo (autogoverno), sob pena de estiolamento ao princípio da separação dos poderes. Desta feita, sabe-se que o Poder Judiciário só pode intervir na atuação administrativa quando houver alguma ilegalidade” (fl. 27, e-doc. 23).



    Enfatiza que, “em que pese todo o arcabouço fático-jurídico posto acima, que evidencia de forma irrefutável a regularidade do texto legal impugnado na presente lide, posto que teve tramitação regular no Legislativo Municipal, que, diante das peculiaridades locais, definiu quais as hipóteses, de forma precisa e clara, serão enquadradas como de excepcional interesse público para contratação temporária, ao passo que boa parte dessas hipóteses foram contempladas em TAC junto ao próprio demandante, cabe observar que o STF promoveu um giro jurisprudencial por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.068/DF” (fl. 28, e-doc. 23).



    Observa que “o acórdão está eivado de nulidade, pois em seu inteiro teor apenas delineou um breve resumo das razões suscitadas pela Lei Municipal, ora objurgada, declarando a inconstitucionalidade da norma de forma genérica e sem apontar as razões em que os cargos estariam estiolando o princípio do concurso público (art. 37, inciso I, CF). Pois, ao se analisar todo o conteúdo da norma impugnada, verifica-se que os cargos ora objurgados são para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, representando a alta categoria na edilidade pública, o que implica na conclusão de que o acórdão acaba estiolando o disposto no art. 489 do CPC/2015, que reproduz o dispositivo constitucional, art. 93, IX” (fl. 33, e-doc. 23).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. IX do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    5. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PREVISÃO LEGAL PARA ATIVIDADES DE CARÁTER PERMANENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO A QUO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 658.026). EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF) ATENDIDA (TEMA 339/RG). NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. Trata-se de Recurso Extraordinário com agravo, interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário sob o fundamento da Súmula n. 280 do STF. O Agravante sustenta a inaplicabilidade do referido óbice sumular ao caso em tela. Ademais, reitera que o Tribunal a quo, ao julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta em face da Lei Municipal, incorreu em ofensa direta e frontal aos preceitos contidos no art. 2º, no art. 37, inciso IX, e no art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. 



    2. A questão de fundo suscitada na instância a quo trata sobre Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, que objetivou a declaração de inconstitucionalidade dos incisos I, VII, VIII, IX e do § 4º da Lei Municipal n. 1.574/2016. A ADI teve por fundamento o desvio dos parâmetros constitucionais estabelecidos para a contratação temporária de servidores públicos. 



    3. O acórdão regional, ao declarar inconstitucional a lei municipal, assentou sua fundamentação no desvirtuamento do requisito constitucional do excepcional interesse público. A lei Municipal não observou os critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no Leading Case RE 658.026, Tema 612 da Repercussão Geral, que delineou os parâmetros para a validade da contratação temporária de servidores públicos, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do tema 339 da repercussão geral, estabelece que a fundamentação das decisões judiciais não exige o exame pormenorizado de todas as alegações, mas sim a demonstração das razões consideradas suficientes para o convencimento. 



    5. No recurso interposto, o agravante deixou de impugnar com clareza o fundamento da decisão agravada referente à incidência dos enunciados n. 280 do STF, apresentando razões recursais dissociadas. Tal deficiência inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico desta Corte. 



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário com agravo” (fls. 1-2, e-doc. 33).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



     A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem debateu sobre os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 658.026, Tema 612 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, “nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 



    3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 



    4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 



    5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 



    6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei n. 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social” (DJe 31.10.2014).



    Na espécie, o acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, pois o Tribunal de origem concluiu pela inconstitucionalidade da Lei n. 1.574/2016 do Município de Serra Talhada, assentando que as “as hipóteses aroladas pela norma impugnada claramente envolvem funções/serviços usuais de caráter permanentes” e que “a norma não estabeleceu sequer marco temporal para delimitar prazo das contratações”, em observância ao que decidido no Tema 612 da repercussão geral.



    8. Ademais, no presente caso, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, quanto à controvérsia sobre a natureza temporária das atividades e situações que caracterizariam a possibilidade de contratação, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Administrativo. Contratação temporária. Pressupostos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.238.388/AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.4.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO MUNICPAL. LEI 10.812/2010. INSTALAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EMERGENCIAL EM LOCAIS COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015” (ARE n. 1.042.946-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor contratado temporariamente. Validade do contrato temporário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 917.055-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora